Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715587-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON LIMA DE JESUS AGRAVADO: DOMINGOS PEREIRA DE BRITO, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAILTON LIMA DE JESUS, com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL – COOTARDE e outro. Ressalta que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem foram insuficientes. Informa que a última pesquisa eletrônica foi realizada há mais de 4 anos, havendo possibilidade de mudança na condição financeira dos devedores. Colaciona jurisprudência favorável ao seu requerimento. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida no juízo de origem. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o risco de dano ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em 25/04/2019 que condenou os agravados a reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes ao agravante por motivo de acidente de veículo, no importe de R$ 40.531,84. A decisão hostilizada indeferiu o pedido de pesquisas eletrônicas nos seguintes termos: “Vistos. INDEFIRO a reiteração de pesquisas já realizadas, já que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição. Diga o exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias”. (ID 190111168 dos autos de referência) Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas informatizados conveniados com este Tribunal de Justiça possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais, otimizando o tempo e garantindo a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens, em prestígio ao espírito cooperativo que o código de processo civil imprimiu às relações processuais. É cediço que a o processo de execução se realiza no exclusivo interesse do credor. Na hipótese, o devedor não pagou o débito. Compulsando os autos, não há informação de pesquisas eletrônicas em nome dos agravados. Assim, em virtude da não localização de bens capazes de responder pela dívida, resta caracterizada a probabilidade do direito invocado pelo exequente precipuamente porque em virtude do lapso temporal desde o início do cumprimento de sentença é possível ter havido a recomposição patrimonial dos devedores. Nesse descortino, entendo ser possível a realização das buscas eletrônicas pretendidas, inadmitindo-se a escassez de recursos humanos do Judiciário para a efetivação do procedimento criado pelo CNJ como ferramenta de agilidade que possibilita a célere entrega do provimento jurisdicional. Sobre o tema já me posicionei favoravelmente, a exemplo do Acórdão 1353679, 07069447320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam efetuadas as pesquisas eletrônicas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF em nome dos agravados. Comunique-se. Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator